Tribunal: TJES
Processo: 0000199-90.2021.8.08.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000199-90.2021.8.08.0065

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GLEIDIANO MANZINI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.

PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
. INVIABILIDADE.
PROVAS DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.Preliminar de nulidade. Ainda que se possa admitir a inobservância dos ditames do artigo 226, do CPP, tal fato, por si só, não tem o condão de absolver sumariamente o recorrente, sobretudo porque, posteriormente, sob o crivo do contraditório e na presença da Juíza de Primeiro Grau, em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas referendaram o reconhecimento inquisitorial. Preliminar rejeitada.

2. O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória. Precedente do STJ.

3. Não procede o pedido de absolvição sumária, já que comprovada a materialidade delitiva pelo boletim de ocorrência policial, laudo de exame de local de homicídio, relatório de investigação em local de homicídio, auto de apreensão e pelo laudo de exame cadavérico, estando presentes ainda indícios de autoria, tendo em vista o depoimento das testemunhas em Juízo, que apontam o acusado como o autor do delito.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por GLEIDIANO MANZINI, contra a decisão de pronúncia (fls. 250/253) proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Jaguaré-ES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso II e IV, do CP), na forma do art. 29, do CP.

Em razões (fls. 276/285), a defesa aduz, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito policial, pois em descompasso com as formalidades previstas no art. 226, do CPP.

No mérito, requer a absolvição sumária do réu, alegando que a decisão está divorciada das provas dos autos.

Contrarrazões ministeriais (fls. 286/288-verso), pela manutenção da decisão de pronúncia.

Em juízo de retratação, o Magistrado manteve a decisão de pronúncia (fl. 289/289-verso).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id 6289672), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, por previsão legal.

*

O SR. ADVOGADO DAVID METZKER DIAS SOARES:-

Boa tarde a todos e todas!

Quero deixar registrado parabenizando o eminente Desembargador Presidente desta egrégia Câmara Walace Pandolpho Kiffer pelo seu aniversário, ocorrerá dia 09/03/2024.

Desejo a Vossa Excelência Feliz Aniversário! Felicidades! Uma benção para Vossa Excelência e que se estenda a sua família.

Trata-se de um Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia, em que foi imputado ao recorrente Kleidiano, indícios suficientes de autoria, obviamente, a materialidade, submetendo a Júri Popular.

Dessa decisão estamos recorrendo para tentar convencê-los, que é necessário em razão de uma nulidade ou a ausência de indício a impronúncia ou bem como desentranhar umas provas que estão nos autos.

Primeiro tema que eu gostaria de propor é o reconhecimento pessoal do recorrente. É preciso compreendermos, que a nossa memória possui falhas, quando estamos diante de uma situação que causa determinado estresse, isso faz com que possamos, talvez, trazer identificações, que ao longo do tempo poderão se mostrar equivocadas, em razões exatamente dessas falhas que ocorrem em minha memória. E, essas falhas em minha memória podem trazer dentro do nosso contexto e reconhecimento um ato de reconhecimento equivocado. E, o nosso objetivo é mostrar, que influências externas, alguns esquecimentos, distorções ou até mesmo fotos apresentadas de maneira comprometedora, fazer com que o reconhecimento possa ter sido falho.

Por que consideramos que o nosso reconhecimento foi falho? As testemunhas estavam no lugar do crime, visualizaram os fatos, os fatos imputados ao recorrente é que chegou a uma determinada pessoa e identificou quem seria a vítima e ele, o recorrente, posteriormente chegou e efetuou os disparos e veio a executar a vítima.

As pessoas que testemunharam estavam próximas do local e depois mostraram para ela essas testemunhas fotos e através dessas testemunhas fotos e através dessas fotos identificaram vendo que foi ele que efetuou os disparos.

E, nesse reconhecimento fotográfico entendemos ilegal. Por qual motivo? Como disse anteriormente a nossa memória pode trazer certas incertezas, principalmente quando se trata de crime com o uso de arma, por quê? De acordo com a psicologia do testemunho acaba que o nosso foco vira arma e isso faz com que a pessoa não consiga trazer característica do rosto e com isso não identificar com precisão. Mas, ao mostrar as fotos e no caso, digo, foto porque foi uma foto onde está o recorrente com as mãos para traz, na frente do painel com a Polícia Civil sem camisa. Essa foi uma das fotos mostradas. Uma outra foto foi de uma rede social, retirada da rede social portando uma arma.

Essas fotos, na minha opinião, são comprometedoras pode fazer com que haja um reconhecimento equivocado, por quê? Porque, primeiro, não seguiu os ditames do art. 226 ao colocar várias outras fotos com pessoas semelhantes. Simplesmente mostrou duas fotos, uma da rede social e a outra foto quando ele foi preso, só que não mostraram outras pessoas semelhantes para trazer um pouco mais de confiabilidade a esse reconhecimento. Não foi feito.

E, por óbvio, ao ouvir da defesa quando se estar diante de uma foto onde a pessoa já estar presa, apesar de não mostrar a aljema, mas com os braços para traz,

pode indicar que já está presa, bem como uma foto com ela, com arma, naquele momento pode fazer com que acredite ele seja o autor do crime e isso permaneça durante todo o processo., causando um resultado, talvez, não seja o resultado adequado, ou seja, que realmente tenha sido ele o autor dos disparos.

Portanto, a defesa pede que seja reconhecida essa falha epistomológica do reconhecimento e bem como declarando nulo esse ato de reconhecimento, devendo, portanto, o réu ser impronunciado.

Caso entenda que o reconhecimento não foi o único fator para ser pronunciado, a defesa pede que seja reconhecida essa falha epistêmica do reconhecimento e com isso ele seja desentranhado dos autos, porque caso não seja impronunciado diante dessa falha porque existem outras provas, mas esse reconhecimento falho pode atrapalhar e demonstrar para os jurados, que, talvez, tenha sido ele, sendo que na nossa opinião o reconhecimento está totalmente contrário ao que determina a legislação, bem como os precedentes.

Essa é a primeira tese que a defesa vem demostrar; a segunda tese é sobre a ausência do indício de autoria. A defesa sustenta essa tese em razão do exame de comparação microbalistico.

Quando ocorreu o momento de apresentar a resposta à acusação, a defesa realizando algumas ações de investigação defensiva, verificou que conforme narrado pelas testemunhas, a arma, reporto-me aquilo que eu disse na tese anterior, o foco acaba sendo a arma, quando há um crime com a utilização desse artefato.

A arma conforme narrado pelas testemunhas, era uma arma com o cabo com fita adesiva preta e com isso conseguiram identificar e trazer algumas descrições da arma do crime. E, fazendo pesquisas nos locais conseguimos identificar que data próxima ao crime, numa determinada pessoa foi presa e apreendida com ela uma arma, com as mesmas características trazidas pela testemunha quanto à arma utilizada no crime.

Diante desta informação, pedimos o exame de comparação microbalístico para verificar se o projetis que estavam acautelados no processo, daria positivo para aquela arma que foi apreendido em outro processo com outra pessoa e outro indivíduo.

Demorou a chegar, fizemos vários pedidos de relaxamento porque não chegava o laudo, eu lembro que o eminente Desembargador Adalto Dias Tristão, à época, na Segunda Câmara Criminal determinou que fosse entregue imediatamente o resultado desse exame, posteriormente, o exame foi enviado para o processo e deu positivo.

Realmente, os projetis acautelados no processo vieram para o exame de comparação microbalístico da arma apreendida com outra pessoa.

Diante disso demostramos, existe uma dúvida razoável, entendemos que para a pronúncia não há um stande probatório demonstre que há uma dívida acima da razoabilidade. E, pedimos a impronuncia.

A Magistrada, com a devida vênia, que prolatou essa decisão disse que: “A arma poderia estar passando por várias pessoas”. Mas, não havia nenhum indício disso. A arma estava com aquela pessoa, um outro indivíduo, preso em outra localização, em outra situação e essa arma, de acordo com o exame, que saíam os projetos que causou as lesões e ceifaram a vida da vítima. Assim, pedimos a impronúncia e a ausência de indícios suficientes de autoria.

Não há nenhum elemento probatório, nos autos, que demonstre que essa arma foi passado de mão em mão.

O que temos, hoje, nos autos é o exame de comparação microbalístico, afirmando que a arma foi apreendida com outro indivíduo, é a arma usada para efetuada para disparar e efetuar os disparos e ceifar a vida da vítima.

Em razão de um reconhecimento falho, de um exame microbalístico afirmando que a arma estava com outra pessoa em datas próximas, não era distante, que daria tempo, não ficarei conjecturando, mas em datas próximas.

A defesa entende que não há indícios suficientes de autoria, resumidamente, portanto, a defesa requer que diante do reconhecimento pessoal considerado, a nosso ver, ilegal, deve ser declarado a nulidade desse ato, bem como diante do exame microbalístico, confirmando que a arma apreendida com outro indivíduo foi a arma usada no crime.

Diante disso, há ausência de indício suficiente de autoria.

Caso a decisão seja para negar provimento ao Rese, a defesa, ainda requer, no caso, que seja, se caso entenda que o reconhecimento realmente não seguiu os procedimentos, mas há outros elementos probatórios, que seja, pelo menos, esse reconhecimento considerado nulo e desentranhado dos autos.

É como a defesa se manifesta.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Desembargador José Augusto Farias de Souza.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o nobre advogado e tendo em vista a fatos, que o zeloso advogado trouxe na tarde de hoje, na sua sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Os autos retornaram ao gabinete de Vossa Excelência.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 13/03/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por GLEIDIANO MANZINI, contra a decisão de pronúncia (fls. 250/253) proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Jaguaré-ES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso II e IV, do CP), na forma do art. 29, do CP.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Há uma preliminar, suscita pela defesa, onde alega a nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados às fls. 42/44, fls. 46/48 e fls. 50/52, diante da inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP.

No entanto, ainda que se possa admitir a inobservância dos ditames do artigo 226, do CPP, tal fato, por si só, não tem o condão de absolver sumariamente o recorrente, sobretudo porque, posteriormente, sob o crivo do contraditório e na presença da Juíza de Primeiro Grau, em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas referendaram o reconhecimento inquisitorial.

A propósito, cito precedente do STJ:

“(...) 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "[o] reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020).

2.

No caso, ainda que se possa admitir a nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, o ato supostamente viciado não foi a única prova de autoria considerada para a condenação, sobretudo porque o acusado foi preso em flagrante na posse de objetos pessoais da vítima.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.401.356/DF, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 5/3/2024
, DJe de 11/3/2024.)

Deste modo, observo que, a Magistrada, formou sua convicção, em todo o conjunto probatório constante dos autos, e não, exclusivamente, no ato ora questionado, razão pela qual, não há o que se falar em ilegalidade, quando amparado por outros elementos de prova, como na espécie.

Assim, sem demonstração de prejuízo, não há como reconhecer eventual nulidade, salvo se for ela absoluta, o que não ocorreu no caso em exame.

Outrossim, aludida prova deve permanecer nos autos, sendo inviável a pretensão de desentranhamento, até porque, não foi constatada nenhuma ilegalidade, no procedimento adotado na fase inquisitorial.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
, e passo ao enfrentamento do mérito.

MÉRITO

Em razões, a defesa requer a absolvição sumária do réu GLEIDIANO MANZINI, alegando que a decisão está divorciada das provas dos autos.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 05 de fevereiro de 2021, no bairro Boa Vista I, em Jaguaré-ES, os denunciados MAGNO DE SOUZA PINTO e GLEIDIANO MANZINI, em comunhão de desígnios, com vontade livre consciente, mataram a vítima JACÓ SANTOS TEIXEIRA.

Descreve a peça acusatória, que os denunciados dirigiram-se até o local de serviço da vítima, tendo o réu MAGNO mostrado uma foto do ofendido e dito “pode matar”, e nesse momento, o acusado GLEIDIANO, se aproximou e efetuou três disparos, que foram causa da morte.

Registro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.

Em relação ao pedido defensivo, de absolvição sumária, alegando ausência de provas, verifico que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência policial (fls. 10/14), laudo de exame de local de homicídio (fls. 23/34), relatório de investigação em local de homicídio (fls. 80/94), auto de apreensão (fls. 95) e pelo laudo de exame cadavérico (fls. 97/98).

De igual modo, vislumbro a existência de indícios de autoria, uma vez a testemunha ocular ROBERTO TEIXEIRA (mídia de fls. 172), em audiência, reconheceu o acusado como o autor do crime, através das fotografias que lhe foram mostradas no ato judicial, confirmando, ainda, o reconhecimento realizado na esfera policial.

A testemunha APARECIDA FURLANE (mídia de fls. 172) relatou em seu depoimento judicial, que viu o acusado apontando uma arma de fogo para a cabeça da vítima, tendo retornado para o estabelecimento onde se encontrava, sendo certo que, instantes depois, o ofendido foi morto.

Decerto que referida testemunha, ainda reconheceu o recorrente, como o autor dos disparos, através das fotografias que foram apresentadas na audiência de instrução e julgamento.

Deste modo, tenho que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de autoria e materialidade delitiva, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)(AgRg no HC n. 836.405/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Ademais, quanto a tese defensiva, de que a arma de fogo, supostamente utilizada pelo recorrente, é a mesma arma apreendida, em poder da pessoa de DHEISON RODRIGUES NASCIMENTO, conforme ocorrência datada de 20/03/2021 (BU nº 44583383), tenho que, embora o exame de microcomparação balística (fls. 236/238) seja conclusivo, no sentido de que os projetis extraídos da vítima JACÓ, teriam sido propelidos pelo cano da pistola examinada, tal circunstância, por si só, não é capaz de absolver sumariamente o acusado.

Ora, o fato aqui apurado ocorreu no dia 05 de fevereiro de 2021, e a arma de fogo, somente foi apreendida em 20/03/2021, ou seja, após 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, da consumação do homicídio aqui apurado, sendo plenamente possível que, após o crime, o acusado tenha repassado o armamento, até porque, ele é apontado como chefe da gangue “Tropo do Rato” e líder do tráfico de drogas no local, onde ocorreu o delito (bairros Boa Vista I e II, em Jaguaré-ES).

Ademais, corrobora com este entendimento, o fato do recorrente responder por diversos outros crimes, a saber: a) processo nº 0001476-30.20108.08.0065 (homicídio qualificado); b) processo nº 0000240-57.2021.8.08.0065 (posse ilegal de arma de fogo) e c) processo nº 000262-18.2021.8.08.0065 (homicídio qualificado), além de ter sido condenado, definitivamente, no processo nº 0014066-68.2012.8.08.0065 (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo).

Desta forma, em sede de decisão de pronúncia, onde se busca tão somente a demonstração de indícios de autoria, tenho que a prova contida nos autos, indica o recorrente como o autor do homicídio qualificado, cabendo ao Tribunal popular do Júri, a decisão final, quando tudo poderá ser mais substancialmente esclarecido.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6289672),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000199-90.2021.8.08.0065
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GLEIDIANO MANZINI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A, ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por GLEIDIANO MANZINI, contra a decisão de pronúncia (fls. 250/253) proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Jaguaré-ES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso II e IV, do CP), na forma do art. 29, do CP.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Há uma preliminar, suscita pela defesa, onde alega a nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados às fls. 42/44, fls. 46/48 e fls. 50/52, diante da inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP.

No entanto, ainda que se possa admitir a inobservância dos ditames do artigo 226, do CPP, tal fato, por si só, não tem o condão de absolver sumariamente o recorrente, sobretudo porque, posteriormente, sob o crivo do contraditório e na presença da Juíza de Primeiro Grau, em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas referendaram o reconhecimento inquisitorial.

A propósito, cito precedente do STJ:

“(...) 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "[o] reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020).

2.
No caso, ainda que se possa admitir a nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, o ato supostamente viciado não foi a única prova de autoria considerada para a condenação, sobretudo porque o acusado foi preso em flagrante na posse de objetos pessoais da vítima.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.401.356/DF, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 5/3/2024
, DJe de 11/3/2024.)

Deste modo, observo que, a Magistrada, formou sua convicção, em todo o conjunto probatório constante dos autos, e não, exclusivamente, no ato ora questionado, razão pela qual, não há o que se falar em ilegalidade, quando amparado por outros elementos de prova, como na espécie.

Assim, sem demonstração de prejuízo, não há como reconhecer eventual nulidade, salvo se for ela absoluta, o que não ocorreu no caso em exame.

Outrossim, aludida prova deve permanecer nos autos, sendo inviável a pretensão de desentranhamento, até porque, não foi constatada nenhuma ilegalidade, no procedimento adotado na fase inquisitorial.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
, e passo ao enfrentamento do mérito.

MÉRITO

Em razões, a defesa requer a absolvição sumária do réu GLEIDIANO MANZINI, alegando que a decisão está divorciada das provas dos autos.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 05 de fevereiro de 2021, no bairro Boa Vista I, em Jaguaré-ES, os denunciados MAGNO DE SOUZA PINTO e GLEIDIANO MANZINI, em comunhão de desígnios, com vontade livre consciente, mataram a vítima JACÓ SANTOS TEIXEIRA.

Descreve a peça acusatória, que os denunciados dirigiram-se até o local de serviço da vítima, tendo o réu MAGNO mostrado uma foto do ofendido e dito “pode matar”, e nesse momento, o acusado GLEIDIANO, se aproximou e efetuou três disparos, que foram causa da morte.

Registro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.

Em relação ao pedido defensivo, de absolvição sumária, alegando ausência de provas, verifico que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência policial (fls. 10/14), laudo de exame de local de homicídio (fls. 23/34), relatório de investigação em local de homicídio (fls. 80/94), auto de apreensão (fls. 95) e pelo laudo de exame cadavérico (fls. 97/98).

De igual modo, vislumbro a existência de indícios de autoria, uma vez a testemunha ocular ROBERTO TEIXEIRA (mídia de fls. 172), em audiência, reconheceu o acusado como o autor do crime, através das fotografias que lhe foram mostradas no ato judicial, confirmando, ainda, o reconhecimento realizado na esfera policial.

A testemunha APARECIDA FURLANE (mídia de fls. 172) relatou em seu depoimento judicial, que viu o acusado apontando uma arma de fogo para a cabeça da vítima, tendo retornado para o estabelecimento onde se encontrava, sendo certo que, instantes depois, o ofendido foi morto.

Decerto que referida testemunha, ainda reconheceu o recorrente, como o autor dos disparos, através das fotografias que foram apresentadas na audiência de instrução e julgamento.

Deste modo, tenho que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de autoria e materialidade delitiva, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)(AgRg no HC n. 836.405/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Ademais, quanto a tese defensiva, de que a arma de fogo, supostamente utilizada pelo recorrente, é a mesma arma apreendida, em poder da pessoa de DHEISON RODRIGUES NASCIMENTO, conforme ocorrência datada de 20/03/2021 (BU nº 44583383), tenho que, embora o exame de microcomparação balística (fls. 236/238) seja conclusivo, no sentido de que os projetis extraídos da vítima JACÓ, teriam sido propelidos pelo cano da pistola examinada, tal circunstância, por si só, não é capaz de absolver sumariamente o acusado.

Ora, o fato aqui apurado ocorreu no dia 05 de fevereiro de 2021, e a arma de fogo, somente foi apreendida em 20/03/2021, ou seja, após 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, da consumação do homicídio aqui apurado, sendo plenamente possível que, após o crime, o acusado tenha repassado o armamento, até porque, ele é apontado como chefe da gangue “Tropo do Rato” e líder do tráfico de drogas no local, onde ocorreu o delito (bairros Boa Vista I e II, em Jaguaré-ES).

Ademais, corrobora com este entendimento, o fato do recorrente responder por diversos outros crimes, a saber: a) processo nº 0001476-30.20108.08.0065 (homicídio qualificado); b) processo nº 0000240-57.2021.8.08.0065 (posse ilegal de arma de fogo) e c) processo nº 000262-18.2021.8.08.0065 (homicídio qualificado), além de ter sido condenado, definitivamente, no processo nº 0014066-68.2012.8.08.0065 (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo).

Desta forma, em sede de decisão de pronúncia, onde se busca tão somente a demonstração de indícios de autoria, tenho que a prova contida nos autos, indica o recorrente como o autor do homicídio qualificado, cabendo ao Tribunal popular do Júri, a decisão final, quando tudo poderá ser mais substancialmente esclarecido.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6289672),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.